Tribunal: TJPA
Processo: 0801160-12.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801160-12.2018.8.14.0008

APELANTE: PLENA SERVICOS LTDA

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE RECEITAS DO MUNICIPIO DE BARCARENA-PA, MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo interno interposto por PLENA SERVIÇOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, em que se pleiteava a exclusão de valores relacionados à locação de bens móveis da base de cálculo do ISSQN. A agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou os princípios constitucionais e jurisprudência aplicáveis, afirmando que os documentos apresentados comprovariam a separação entre prestação de serviços e locação. Requereu a reforma da decisão ou o julgamento colegiado pela Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) se as provas documentais apresentadas são suficientes para demonstrar que os valores correspondentes à locação de bens móveis devem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN; e (ii) se é possível, na via do mandado de segurança, resolver a controvérsia sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão monocrática observa que as notas fiscais e os contratos apresentados pela agravante não demonstram, de forma inequívoca, que 70% dos valores indicados referem-se exclusivamente à locação de bens móveis, sendo essencial a instrução probatória plena, o que é incompatível com o mandado de segurança.

4- A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o ISSQN não incide sobre operações de locação de bens móveis dissociadas da prestação de serviços. Contudo, em contratos únicos que combinam locação e prestação de serviços, o imposto incide sobre o valor total.

5- O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. A insuficiência dos documentos apresentados inviabiliza a utilização da via mandamental para dirimir a controvérsia.

6- A jurisprudência das Turmas de Direito Público do TJ/PA é clara ao exigir a distinção entre locação e prestação de serviços, com contratos e notas fiscais separados. No caso, as notas fiscais indicam apenas a prestação de serviços como atividade predominante.

7- A ausência de comprovação inequívoca do alegado direito e a necessidade de dilação probatória justificam o desprovimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O mandado de segurança exige prova pré-constituída para comprovação de direito líquido e certo, sendo incabível quando houver necessidade de dilação probatória.

2- A locação de bens móveis associada à prestação de serviços em contrato único enseja a incidência de ISSQN sobre o valor total da operação, salvo comprovação inequívoca de separação entre as atividades.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PLENA SERVIÇOS LTDA contra o MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, com o objetivo de reformar decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática incorreu em erro ao não reconhecer o direito à exclusão de valores relacionados à locação de bens móveis da base de cálculo do ISSQN. Em suas palavras, "a interpretação adotada pela decisão agravada contraria os princípios constitucionais aplicáveis e a jurisprudência pacificada no âmbito dos tribunais superiores". Argumenta, ainda, que as notas fiscais e os contratos apresentados demonstram a separação clara entre os serviços prestados e a locação de bens, sendo que a inclusão destes últimos na base de cálculo seria indevida e ilegal.

Para reforçar sua alegação, sustenta que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade das notas fiscais e que, mesmo em casos de contratos únicos (prestação de serviços e locação), os valores relacionados à locação não devem ser tributados. Aponta ainda que a necessidade de dilação probatória mencionada na decisão monocrática não seria aplicável ao caso, uma vez que a prova documental anexada aos autos seria suficiente para comprovar o alegado.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento do direito à exclusão dos valores relacionados à locação da base de cálculo do ISSQN, ou, subsidiariamente, que o recurso seja levado ao julgamento colegiado da turma.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Município agravado, conforme certidão de fl. [Num. 17360986 - Pág. 1].

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

Não se ignora a alegação da empresa de que “não é permitido à Impetrante efetuar a exclusão/subtração dos valores correspondentes à locação de bens móveis quando da emissão de Notas Fiscais.”.

Também não se nega que o entendimento do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais pátrios é no sentido de que não incide Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre as operações de locação de bens móveis.

Entretanto, há vários óbices ao provimento do recurso do agravante:

Em primeiro lugar, verifica-se a ausência de comprovação líquida e certa (por meio de prova pré-constituída) de que as operações mencionadas no presente recurso (70% do valor das notas fiscais) dizem respeito à locação de bens móveis.

Inicialmente, cumpre salientar que a nota fiscal para as operações da empresa é tão relevante que foi erigida a qualidade de bem jurídico penalmente tutelado pela Lei 8.137/90 tipifica como crime material contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo mediante alteração de nota fiscal. Veja:

Art. 1. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;

Veja, portanto, que as notas fiscais apresentadas nos autos, as quais gozam de
presunção de veracidade e fazem prova perante o fisco
, denotam exclusivamente a prestação de serviços pela agravante, quais sejam: varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. Não há menção nas notas fiscais acerca do aluguel de veículos ou equipamentos de qualquer natureza.

Para infirmar tal asserção é imprescindível a produção de prova robusta, com instrução probatória plena, a fim de verificar se, no mundo fenomênico, parcela das atividades da empresa se enquadram como locação de bens móveis para se for esse o caso cogitar-se da aplicação da súmula vinculante 31 do Supremo Tribunal Federal.

Em segundo lugar, não bastasse a ausência de prova pré-constituída, o impetrante/ora agravante deduz tese contrária à jurisprudência de ambas as turmas de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZAISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ASSOCIADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM OU SEM MOTORISTA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A LOCAÇÃO PURA DE BENS MÓVEIS. SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF. INCIDÊNCIA DO ISS QUANDO HÁ CONJUGAÇÃO DA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. 1. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis (Súmula Vinculante 31 do STF e Tema 212 ? RE 626.706). 2.
A Súmula Vinculante 31 não exonera a prestação de serviços concomitante à locação de bens móveis do pagamento do ISS. Existindo de forma concomitante locação de bem móvel e prestação de serviços, como o fornecimento de motorista, o ISS incide sobre o segundo fato, sem atingir o primeiro, devendo ser celebrado dois contratos, por existir duas atividades de natureza diferentes.
3.
Porém, na hipótese de contrato único (prestação de serviço + locação de bem móvel), o ISS deverá incidir sobre o valor total, pois o objeto da locação é absorvido pela prestação do serviço, sendo o bem móvel utilizado pelo prestador do serviço como instrumento de seu trabalho
. 4. Reforma da sentença para determinar a incidência o ISS sobre o contrato de locação de bem móvel quando conjugado com o fornecimento de mão-de-obra (motorista). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.”

(2019.04587145-62, 209.314, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019- 11-06)

“EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RETENÇÃO ISSQN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTO DE INFRAÇÃO CONSIDERADO VÁLIDO. APELO DA EMPRESA AUTORA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (CAMINHÃO MUNCK E GUINDASTE) COM OPERADOR. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DA SÚMULA VINCULANTE N. 31 DO STF. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 212 DO STF (RE 626.706). INCIDÊNCIA DO ISSQN SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO INDEVIDO DO SERVIÇO PRESTADO AO ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS EM QUE É DEVIDA A RETENÇÃO PELA TOMADORA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO IRRISÓRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NOS MOLDES DO CPC/73. MAJORAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PARA R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Apelação da empresa autora.
A locação de bens móveis associada à prestação de serviços, como no caso dos autos em que a autora afirma a locação de guindaste e caminhão munck com o respectivo operador, enseja a incidência do ISS sobre a prestação de serviço. Não incidência do Enunciado da Súmula vinculante 31/STF como corretamente decidiu a sentença apelada.

2 - Aplicação da tese fixada no julgamento vinculante pela sistemática da repercussão geral do Tema 212 (RE 626.706) de que "
É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis,
dissociada da prestação de serviço",
sendo, via de consequência, devido o imposto sobre a prestação de serviço realizada juntamente com a locação.

3 -
Serviços previstos no item 16.01 do Anexo I da Lei Municipal nº 4296/05 que em seu artigo 133,
b,
estabelece como responsabilidade tributária da tomadora de serviços. Presunção de legalidade do auto de infração lavrado após a análise das Notas Fiscais, bem como dos livros e contratos realizados pela empresa apelante. Não comprovação do alegado quanto à utilização restrita de bens locados dentro de canteiros de obras, além da presença nos autos de Notas Fiscais cobradas com referência à transporte de passageiros com descrição da Classe no referido documento de "Prestação de serviços de transportes", se referindo a ônibus urbano com motorista para transporte de funcionários. Retenção devida.

4 -
Apelação do Município réu
. Pedido de majoração da verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para 20% sobre o valor da causa, nos termos do CPC/73 vigente à época da publicação da sentença. Necessidade de apreciação equitativa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros estabelecidos no artigo 20, §§3º e 4º do CPC/73. Valor da causa superior a R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) e tramitação da ação desde 2009. Majoração devida. Fixação dos honorários em R$5.000,00(cinco mil reais).

5 - À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo da autora e dar parcial provimento ao recurso do Município de Parauapebas.”

(Processo n.º 0000923-27.2009.8.14.0040,
Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2021-08-03)

Em terceiro lugar, colhe-se do parecer ministerial sobre a apelação conclusão semelhante a que chegou esta relatora na apreciação do presente agravo interno:
“...
o impetrante não foi capaz de demonstrar a incidência da tributação sobre a locação de bens móveis nas notas fiscais apresentadas de id. 3549641 - Pág. 1 a 3549644 - Pág. 38
; nestas os serviços prestados foram de logística e transporte de carga,
sem mencionar aluguel de veículos ou equipamentos em momento algum
. Noutro giro, nas notas de id. 3549644 - Pág. 39 a 44, embora seja mencionada a locação de equipamentos, não está claro o tipo de equipamento tampouco se seriam bens móveis a serem utilizados durante a prestação do serviço contratado, com ou sem motoristas.”

Assim, as provas carreadas aos autos junto a inicial não são hábeis a comprovar a existência de direito liquido e certo do impetrante por prova pré-constituída, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2.
É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016

Ante o exposto, havendo necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos, o que é incompatível com a via mandamental, necessária se faz a denegação da segurança, razão pela qual conheço o recurso de agravo interno, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado proceda-se a baixa do processo no sistema e posterior remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 06/02/2025